Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725534-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LARISSA VIDAL SOARES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a sentença de ID 13380895 que, nos autos da ação cominatória c/c danos materiais e morais ajuizada em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Facultado o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC (ID 13542263), a recorrente quedou-se inerte, não atendendo à determinação judicial, conforme certidão de ID 13453083. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido, porquanto deserto, tendo em vista que, facultada a regularização do preparo, a recorrente não atendeu à determinação judicial. A propósito, confira-se a norma de regência: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Considerando a disposição normativa acima transcrita e que ao recorrente foi facultada a respectiva regularização do preparo, a aplicação da pena de deserção e, em consequência, o não conhecimento do recurso, é medida que se impõe. Posto isso, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do autor, por deserção, nos termos dos arts. 932, III, c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora